Tribunal: TJSP
Processo: 1000875-88.2021.8.26.0495
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Carlos Eduardo Borges Fantacini
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-05-29
Data de publicação: 2026-05-30

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. COLISÃO TRASEIRA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DO AUTOR. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. Inocorrência. Indeferimento de prova pericial. Artigos 370 e 371 do CPC. Magistrado como destinatário da prova. Ausência de nexo causal entre eventuais obras e o acidente. Distância geográfica e lapso temporal que afastam a tese de falha

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. COLISÃO TRASEIRA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DO AUTOR. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. Inocorrência. Indeferimento de prova pericial. Artigos 370 e 371 do CPC. Magistrado como destinatário da prova. Ausência de nexo causal entre eventuais obras e o acidente. Distância geográfica e lapso temporal que afastam a tese de falha operacional. Prova pericial inútil Conjunto documental suficiente. MÉRITO. Presunção de culpa do condutor que colide na traseira. Art. 29, II, do CTB. Ausência de distância de segurança. Evento previsível em rodovia. Redução de velocidade justificada por veículos de emergência. Inexistência de parada abrupta injustificada. INSURGÊNCIA DA SEGURADORA DENUNCIADA. Denunciação da lide. Julgamento de improcedência da ação principal. Perda superveniente do interesse processual na lide secundária. Extinção sem resolução de mérito (art. 485, VI, CPC). Honorários advocatícios na lide secundária. Princípio da causalidade. Responsabilidade do denunciante que deu causa à instauração da denunciação. Condenação devida em favor do patrono do denunciado. RECURSO DO AUTOR DESPROVIDO. RECURSO DA DENUNCIADA PROVIDO.